Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-39.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005421-39.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANELISE RONDOM LEITE - CPF: 013.991.771-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2548-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO,NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela para Cumprimento de Obrigação de Fazer -
– QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – DAR QUITAÇÃO A DÍVIDA JÁ PAGA – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil, e não estando esse pedido cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, exclui da competência das unidades especializadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021